Tribunal: STF
Processo: ARE 1578790
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU QUE FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. TESE RECHAÇADA. PETIÇÃO INICIAL QUE FORA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM OS CÁLCULOS ATUALIZADOS DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 534 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 10, p. 3, destaquei)
 
Os embargos de declaração opostos por Zamir dos Santos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 15).
Nas razões do apelo extremo, Zamir dos Santos apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXIX, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta que, “no caso, a nulidade do decisório toma corpo ao passo em que ausente análise e expedição de pronunciamento jurisdicional sobre as razões do inconformismo lançadas no Agravo de Instrumento, mediante utilização de fundamentação genérica para o rechaço e insistência na omissão apontada em sede de Aclaratórios” (Doc. 18, p. 5). Discorre que “sustentou-se na insurgência a inépcia da petição inicial em razão da inobservância dos requisitos do art. 524 do CPC” (Doc. 18, p. 5), todavia, “ao prolatar o acórdão, estes pontos não foram considerados e nem sequer refutados de forma concreta, malgrado constituam elementos aptos de infirmar a conclusão adotada no comando decisório” (Doc. 18, p. 9). Argumenta que “o decisum não abordou minimamente as circunstâncias debatidas no Apelo, não fazendo qualquer referência ou remissão aos fatos e fundamentos jurídicos que muniram a insurgência”, o que “denota a nulidade do decisório” (Doc. 18, p. 17). Defende que “o direito líquido e certo ao reconhecimento da inépcia da petição inicial foi tolhido” (Doc. 18, p. 19). Afirma que houve violação aos incisos do artigo 524 e ao artigo 525 do Código de Processo Civil, que “relacionam pressupostos formais que viabilizam o requerimento do Cumprimento da Sentença” (Doc. 18, p. 20). Realça que “são requisitos essenciais inerentes à peça inaugural, de modo que a inobservância de um ou alguns implica em sua inépcia e consequente extinção do feito sem análise de mérito” (Doc. 18, p. 21).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19). Irresignado, Zamir dos Santos interpôs agravo (Doc. 24) e agravo interno (Doc. 22), o qual foi desprovido (Doc. 29).
É o relatório. DECIDO.
O agravo (Doc. 24) não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que o artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. 
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do AI 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.”
 

Saliente-se, também, que, in casu, o Tribunal de origem afastou a alegação de inépcia da petição inicial, por entender que preencheria os requisitos previstos no Código de Processo Civil. O voto condutor do acórdão recorrido consignou:

“Alega o agravante, em suma, que deve ser acolhida a prefacial de inépcia da inicial, em razão do descumprimento do art. 524 do Código de Processo Civil. 
Todavia, a argumentação não merece guarida. 
Compulsando-se os autos, verifica-se que a petição inicial fora devidamente instruída com os cálculos atualizados do débito (evento 1, INF2, dos autos originários), respeitando os termos do art. 524 do Código de Processo Civil.
 Assim, considera-se que a documentação acostada ao feito fornece satisfatoriamente os elementos necessários para a instrução processual, razão pela qual afasta-se a alegação de inépcia da exordial.” (Doc. 10, p. 1, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à hipótese (Código de Processo Civil), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 
2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“ (ARE 710.916-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/02/2013, destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente